Tribunal: STJ
Processo: 5001439-23.2023.8.24.0062
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2752924 - SC (2024/0358191-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: L C DOS S
ADVOGADOS
: CHRISTIANO ARBOITTE CRUSPEIRE - SC019757
CAMILA MARTINS - SC066521
LUCAS ADRIANO - SC64844
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NÃO
CONHECIDOS.
SÚMULA
315/STJ.
DESCABIMENTO DE INDICAÇÃO DE
COMO
HABEAS CORPUS
PARADIGMA PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
NO
JULGADO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCABIMENTO. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO CONTRA ATOS
HABEAS CORPUS
DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE: INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA “I”, DA
CF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
procedendo
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada
se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para
correção de erro material.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
2. Não há como se atribuir omissão a julgado embargado por ter
deixado de se manifestar sobre o mérito da controvérsia posta em
embargos de divergência, se a ementa do acórdão expressamente
consignou que “É inviável debater o mérito da insurgência inaugural,
em embargos de divergência, se ele não chegou a ser analisado pela
Sexta Turma desta Corte no acórdão embargado, haja vista o recurso
especial não ter preenchido requisitos mínimos para conhecimento das
razões apresentadas”.
3. Não há como se dar guarida à alegação de que o julgado embargado
teria sido contraditório por afirmar ausência de exame de mérito do
recurso especial, mas manter fundamentos que versam sobre
Documento eletrônico VDA49445818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d134dae1-3619-4b0d-8491-bc7b0af16682

interpretação de direito material, se, diferentemente do que alega a
defesa, o acórdão embargado se limitou a afirmar que os embargos de
divergência não autorizaram conhecimento seja porque a pretensão
esbarrava no óbice da súmula 315 do STJ, seja porque os únicos
julgados indicados pela defesa haviam sido proferidos em sede de
habeas corpus.
4. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos
por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo
com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os
fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos
embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.
5. A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na
prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra
Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência
constitucional para conceder
contra acórdão de Turma do
habeas corpus
próprio tribunal. Precedentes.
Mesmo a recente inclusão do art. 647-A no Código de Processo Penal,
pela Lei 14.836/2024, não tem o condão de afastar a necessidade de
verificação prévia da competência jurisdicional como pré-requisito
indispensável à concessão de
de ofício. Tanto é assim
habeas corpus
que o próprio
do mencionado art. 647-A do CPP afirma
caput
expressamente que “
,
No âmbito de sua competência jurisdicional
qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
(...)”.
corpus
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida
Toledo
(Desembargador
Convocado
do
TJSP),
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti
Cruz e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49445818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d134dae1-3619-4b0d-8491-bc7b0af16682

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2752924 - SC (2024/0358191-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: L C DOS S
ADVOGADOS
: CHRISTIANO ARBOITTE CRUSPEIRE - SC019757
CAMILA MARTINS - SC066521
LUCAS ADRIANO - SC64844
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NÃO
CONHECIDOS.
SÚMULA
315/STJ.
DESCABIMENTO DE INDICAÇÃO DE
COMO
HABEAS CORPUS
PARADIGMA PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
NO
JULGADO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCABIMENTO. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO CONTRA ATOS
HABEAS CORPUS
DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE: INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA “I”, DA
CF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
procedendo
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada
se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para
correção de erro material.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
2. Não há como se atribuir omissão a julgado embargado por ter
deixado de se manifestar sobre o mérito da controvérsia posta em
embargos de divergência, se a ementa do acórdão expressamente
consignou que “É inviável debater o mérito da insurgência inaugural,
em embargos de divergência, se ele não chegou a ser analisado pela
Sexta Turma desta Corte no acórdão embargado, haja vista o recurso
especial não ter preenchido requisitos mínimos para conhecimento das
razões apresentadas”.
3. Não há como se dar guarida à alegação de que o julgado embargado
teria sido contraditório por afirmar ausência de exame de mérito do
recurso especial, mas manter fundamentos que versam sobre
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

interpretação de direito material, se, diferentemente do que alega a
defesa, o acórdão embargado se limitou a afirmar que os embargos de
divergência não autorizaram conhecimento seja porque a pretensão
esbarrava no óbice da súmula 315 do STJ, seja porque os únicos
julgados indicados pela defesa haviam sido proferidos em sede de
habeas corpus.
4. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos
por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo
com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os
fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos
embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.
5. A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na
prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra
Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência
constitucional para conceder
contra acórdão de Turma do
habeas corpus
próprio tribunal. Precedentes.
Mesmo a recente inclusão do art. 647-A no Código de Processo Penal,
pela Lei 14.836/2024, não tem o condão de afastar a necessidade de
verificação prévia da competência jurisdicional como pré-requisito
indispensável à concessão de
de ofício. Tanto é assim
habeas corpus
que o próprio
do mencionado art. 647-A do CPP afirma
caput
expressamente que “
,
No âmbito de sua competência jurisdicional
qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
(...)”.
corpus
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por L. C. DOS S. contra acórdão
da Terceira Seção desta Corte assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR QUE CONHECERA DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL DA DEFESA. DESCABIMENTO
DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGADO QUE NÃO
EXAMINOU O MÉRITO: SÚMULA 315/STJ. DESCABIMENTO DE
INDICAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA PARA
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não cabem embargos
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial". Tal entendimento tem por fundamento o fato de que a decisão que
nega provimento a agravo de instrumento está apenas confirmando a já
prolatada pela instância de origem, que, por sua vez, inadmitiu o recurso
especial.
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

2. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em embargos de
divergência, se ele não chegou a ser analisado pela Sexta Turma desta Corte
no acórdão embargado, haja vista o recurso especial não ter preenchido
requisitos mínimos para conhecimento das razões apresentadas.
Situação em que o acórdão recorrido manteve decisão monocrática do Relator
que conhecera do agravo, para não conhecer do recurso especial do ora
agravante, por esbarrar no óbice da súmula 7/STJ.
3. Ainda que assim não fosse, os embargos de divergência tampouco
autorizariam conhecimento uma vez que os dois julgados apontados como
paradigma pelo recorrente foram proferidos em sede de habeas corpus, sabido
que não se admitem os embargos de divergência quando o dissenso apontado
se dá por comparação a acórdãos proferidos em habeas corpus ou em recurso
ordinário em habeas corpus.
A restrição imposta pelo regimento interno do STJ tinha por fundamento,
durante a vigência do CPC/73, uma interpretação sistemática do conteúdo da
lei (art. 546, I, CPC/73) que revelava ser inviável comparar um recurso
especial com um remédio constitucional de abrangência muito mais ampla e
voltado eminentemente para a proteção da liberdade de locomoção.
Tal interpretação veio a ser corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do CPC /2015,
que restringiu, expressamente os julgados que podem ser objeto de
comparação, em sede de embargos de divergência, a recursos e ações de
competência originária, não podendo, portanto, funcionar como paradigma
acórdãos proferidos em ações que têm natureza jurídica de garantia
constitucional, como os habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e
mandado de injunção. O mesmo raciocínio vale para enunciados de súmula de
tribunais.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no EAREsp n. 2.752.924/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção do STJ, unânime, julgado em
, DJEN de
09/05/2025
)
17/06/2025
Nos presentes aclaratórios, a defesa aponta omissão no acórdão embargado
por ter deixado de enfrentar as teses postas nos embargos de divergência de: (1) negativa
indevida da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas); e (2) possibilidade de absorção do crime de posse de arma de fogo pelo tráfico
de drogas, conforme entendimento consolidado no Tema 1.259 dos Recursos Repetitivos
do STJ (REsp n. 1.846.223/SP).
Menciona, ainda, a existência de contradição interna no julgado, “ao afirmar
ausência de exame de mérito do recurso especial, mas manter fundamentos que versam
sobre interpretação de direito material — o que descaracteriza a aplicação da Súmula 315
/STJ” (e-STJ fls. 545/546).
Pede, assim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de
declaração, para:
i. Sanar a omissão quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado);
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

ii. Sanar a omissão quanto à tese subsidiária da absorção do crime de posse de
arma de fogo pelo tráfico, à luz do Tema 1.259/STJ; e
iii. Corrigir a contradição entre a alegada ausência de exame de mérito e a
análise material realizada no acórdão embargado;
(e-STJ fls. 551/552)
Subsidiariamente, pleiteia “a concessão de
de ofício, com
habeas corpus
fundamento no artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para que
seja reconhecida a absorção do crime de posse ilegal de arma (art. 16, § 1o, IV, da Lei
10.826/03) pelo delito de tráfico de drogas, a exclusão da condenação autônoma pelos
crimes previstos na Lei de Armas e a readequação da pena imposta ao paciente, com
consequente expedição de nova guia de execução penal” (e-STJ fl. 549).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, pois, a despeito de o acórdão
recorrido ter sido publicado no DJEN de
(terça-feira) e os embargos de
17/06/2025
declaração terem sido protocolados em
(sexta-feira), o dia
foi
20/06/2025
19/06/2025
feriado nacional (
) e o dia
foi ponto facultativo no STJ,
Corpus Christi
20/06/2025
conforme Portaria STJ/GP n. 790, de
.
19/12/2024
Como se sabe, os embargos de declaração são recurso que somente se presta a
corrigir
do julgado embargado, quando demonstrado que o
errores in procedendo
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro
material.
No caso concreto, a defesa do recorrente aponta omissões no julgado
embargado por ter deixado de se manifestar sobre teses postas nos embargos de
divergência sobre (1) negativa indevida da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas); e (2) possibilidade de absorção do crime de
posse de arma de fogo pelo tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado no
Tema 1.259 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp n. 1.846.223/SP).
As omissões alegadas não existem, pois a ementa do acórdão embargado
consignou, expressamente, que “É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em
embargos de divergência, se ele não chegou a ser analisado pela Sexta Turma desta Corte
no acórdão embargado, haja vista o recurso especial não ter preenchido requisitos
mínimos para conhecimento das razões apresentadas” (e-STJ fl. 531).
Deixou claro, também, ser essa exatamente a situação dos autos, vez que o
acórdão recorrido atacado nos embargos de divergência “manteve decisão monocrática
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

do Relator que conhecera do agravo, para não conhecer do recurso especial do ora
agravante, por esbarrar no óbice da súmula 7/STJ” (e-STJ fl. 531).
Tampouco existe a contradição apontada, pois, diferentemente do que alegou
a defesa, nem a ementa, nem o voto condutor do acórdão embargado em momento algum
se manifestaram sobre fundamentos que versam sobre direito material.
Lembro, inicialmente, que a contradição que justifica o manejo dos embargos
de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre
o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do
julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria
fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não
conheceu de recurso especial, sob o fundamento da Súmula 7/STJ, em agravo
regimental que alegava irregularidade na distribuição por prevenção de
representação criminal relacionada a crimes supostamente cometidos no
exercício do mandato de Deputado Estadual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no
acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, à
caracterização da conexão probatória, ao prejuízo causado pela distribuição
do feito a juízo incompetente e à interpretação do art. 5o, incisos XXXVII e
LIII, da Constituição da República.
III. Razões de decidir
3. A contradição que justifica embargos de declaração é àquela entre os
próprios fundamentos da decisão ou entre algum deles e a conclusão
assentada, não sendo cabível quando a contradição diz respeito à divergência
.
entre a posição da parte e o entendimento firmado pelo Poder Judiciário
4. Não há contradição no acórdão embargado, eis que a decisão da Quinta
Turma desta Corte manteve o entendimento do Relator quanto à
impossibilidade de modificação da resolução jurídica emprestada pelo
Tribunal de origem, reforçando a incidência da Súmula 7/STJ.
5. A omissão prevista legalmente refere-se a eventual tese jurídica suscitada
que não tenha sido analisada pela decisão embargada, o que não ocorreu no
presente caso, pois a defesa busca rediscutir teses já apreciadas.
6. A obscuridade alegada quanto à interpretação do art. 5o, incisos XXXVII e
LIII, da Constituição da República, constitui inovação recursal, não discutida
no acórdão embargado, e não compete a esta Corte Superior o seu
enfrentamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

Tese de julgamento: "1. A contradição que justifica embargos de declaração é
aquela entre os próprios fundamentos da decisão ou entre algum deles e a
conclusão. 2. A omissão refere-se a alguma tese jurídica não analisada pela
decisão embargada. 3. A obscuridade quanto à interpretação de dispositivos
constitucionais não pode ser enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de
usurpação da competência do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CR/88, art. 5o, XXXVII e
LIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08.06.2016; STJ, EDcl no
AgRg no AREsp 2.521.906/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, EDcl no RHC 173.448/DF, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.05.2023.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.094.100/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
14/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte do
agravo regimental e, nesta extensão, negou-lhe provimento. O acórdão
embargado tratou de condenação pela prática do delito do art. 241-A da Lei n.
8.069/1990 (disponibilização de material de pornografia infantojuvenil).
2. A defesa alega contradição no acórdão embargado, sustentando que as
questões da comprovação da materialidade do crime e da competência para
julgar a causa já haviam sido levantadas anteriormente, não configurando
inovação recursal.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se houve inovação recursal nas teses defensivas apresentadas no
agravo regimental.
III. Razões de decidir
4. As teses de nulidade da prova da materialidade do delito por ausência de
demonstração da cadeia de custódia que a tenha zelado e de incompetência da
Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal por ausência da
descrição do método por meio do qual teria sido constatado que o grupo seria
aberto, não foram apresentadas anteriormente, configurando inovação recursal.
5. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao
julgado, entre fundamentos e conclusões, o que não se verificou no presente
caso.
6. O acórdão embargado foi claro e bem fundamentado, não havendo vício a
ser sanado, e o inconformismo da parte não se coaduna com a medida
integrativa dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos
de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões
não suscitadas anteriormente. 2. A contradição que autoriza embargos de
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

declaração é a interna, entre fundamentos e conclusões do julgado, e não entre
".
a solução alcançada e a desejada pelo embargante
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel.
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
;
13/09/2016
21/09/2016
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe
.
07/12/2020
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.356.299/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
23/12/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-
se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão
embargada.
2. O desprovimento do habeas corpus foi fundamentado, de modo suficiente,
na incidência do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada
pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em
embargos de declaração.
4. Quanto ao mais, em especial em relação à tese de existência de contradição
no julgado embargado, verifica-se que esta Corte Superior possui o
entendimento de que "a contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade
ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em
si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2023
25/9/2023
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 952.698/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/11/2024
2/12/2024
Ora, no caso concreto, o acórdão embargado se limitou a afirmar que os
embargos de divergência não autorizaram conhecimento seja porque a pretensão
esbarrava no óbice da súmula 315 do STJ, seja porque os únicos julgados indicados pela
defesa haviam sido proferidos em sede de
, “sabido que não se admitem os
habeas corpus
embargos de divergência quando o dissenso apontado se dá por comparação a acórdãos
proferidos em
ou em recurso ordinário em
” (e-STJ fl. 531).
habeas corpus
habeas corpus
O que se depreende, portanto, da argumentação trazida pela defesa é que ela
pretende obter manifestação desta Corte sobre questões de mérito.
Entretanto, como se sabe, não demonstrado o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência, é inviável a análise de seu mérito.
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

De ressaltar-se que esta Corte tem entendido que a discordância da parte com
os fundamentos postos no julgado não implica em ausência de fundamentação ou em
fundamentação deficiente.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO.
ART.
489,
§
1o,
DO
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR
PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
REMUNERATÓRIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE
NA LEI LOCAL E NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
280
DO
STF
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local
julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelos
recorrentes. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Afasta-se a tese de fundamentação deficiente do aresto combatido (art. 489,
§ 1o, III, IV e VI, do CPC/2015), pois esta Corte Superior possui precedente
de que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes
ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não
se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do
CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
14/6/2016
21/6/2016
3. Verifica-se, do exame da controvérsia posta em juízo, a presença dos
impeditivos descritos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, porquanto a
fundamentação do aresto impugnado encontra-se ancorada em legislação local
e nas provas dos autos.
4. A presença de óbices sumulares impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.649.443/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
) – negritei.
26/09/2017
29/09/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO DE 5
(CINCO)
DIAS
CORRIDOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não há nenhuma contradição, obscuridade ou omissão no acórdão
embargado, constatando-se a simples irresignação do Embargante com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que não é fundamento
suficiente para justificar a oposição de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.384.252/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/11/2023
5/12/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o
órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram
submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não se aplica
o princípio da insignificância ao delito de descaminho quando cometido com
habitualidade, pois isso acabaria por servir como verdadeiro incentivo à
prática delituosa.
3. Assentou que, no caso dos autos, embora o valor do tributo elidido seja
inferior a R$ 20.000,00, consta nos autos o registro de 4 processos penais com
sentenças condenatórias transitadas em julgado e de 14 processos
administrativos-fiscais, por condutas semelhantes ao fato que lhe é imputado,
circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o
resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento
que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam
apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e
não a reapreciar a causa.
5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que
"o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões
de decidir" (EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, 5a T., DJe
), o que foi observado na hipótese.
14/2/2023
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/6/2023
15/6/2023
Tudo isso posto, reafirmo que os embargos de declaração não são a via
adequada para a reapreciação do entendimento ventilado no julgado embargado. O
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir
os fundamentos da decisão judicial embargada, são situações não autorizadas no âmbito
dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.
Observo, por fim, ser inviável o atendimento do pleito subsidiário, pois a
concessão de
de ofício no bojo de embargos de divergência encontra óbice
habeas corpus
tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em decisão monocrática,
conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por
outra Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência constitucional para
conceder
contra acórdão de Turma do próprio tribunal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO
DE
INDICAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA PARA
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA
315/STJ.
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA "I", DA CF).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
5. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade
para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria
o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco
a Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra
acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.183.412/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
3/7/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
I - Não se conhece de agravo regimental quando o agravante deixa de
impugnar os fundamentos da decisão proferida, nos termos do que dispõe a
súmula 182/STJ.
II - Não prospera o pedido de concessão de habeas corpus de ofício em sede
de embargos de divergência, por não deter a respectiva Seção competência
constitucional para conceder writ contra acórdão de Turma do próprio
Tribunal.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.204.173/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
16/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL NÃO EXAMINADO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 315 DESTA CORTE. PARADIGMAS EM HABEAS
CORPUS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
DESCABIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

4. "O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar
burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é
descabido (AgRg no REsp 1706035/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)" (EDcl no
13/11/2018
22/11/2018
AgRg no AgRg no AREsp 1363476/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, DJe
).
8/3/2019
5. De mais a mais, "[a] concessão de Habeas Corpus de ofício, no bojo de
embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que o Relator não
tem autoridade para conceder a ordem por meio de decisão monocrática,
desconstituindo, na prática, o resultado de acórdão proferido por outra Turma
julgadora, como, tampouco a Seção detém competência constitucional para
conceder Habeas Corpus contra acórdão de Turma do próprio Tribunal"
(AgRg nos EAREsp n. 971.629/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo
Soares Fonseca, DJe de
).
22/5/2017
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
16/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 619 DO CPP. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Em regra, não é possível recurso de embargos de divergência quando se
tratar de exame sobre violação ao artigo 619 do CPP, em virtude das
peculiaridades de cada caso concreto.
II - Não prospera o pedido de concessão de habeas corpus de ofício em sede
de embargos de divergência, por não deter a respectiva Seção competência
constitucional para conceder writ contra acórdão de Turma do próprio
Tribunal.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2022
29/11/2022
Saliento, também, que a recente inclusão do art. 647-A no Código de Processo
Penal, pela Lei 14.836/2024, não tem o condão de afastar a necessidade de verificação
prévia da competência jurisdicional como pré-requisito indispensável à concessão de
de ofício.
habeas corpus
Tanto é assim que o próprio
do mencionado art. 647-A do CPP afirma
caput
expressamente que “
, qualquer autoridade
No âmbito de sua competência jurisdicional
judicial poderá expedir de ofício ordem de
(...)”.
habeas corpus
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração porque tempestivos,
mas para rejeitá-los.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

Documento eletrônico VDA49445838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 8c4a2eb3-abbe-4092-bd64-23fb56cc3c20

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2024/0358191-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.752.924 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50014392320238240062
EM MESA
JULGADO: 07/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: L C DOS S
ADVOGADO
: CHRISTIANO ARBOITTE CRUSPEIRE - SC019757
ADVOGADOS
: CAMILA MARTINS - SC066521
LUCAS ADRIANO - SC64844
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L C DOS S
ADVOGADO
: CHRISTIANO ARBOITTE CRUSPEIRE - SC019757
ADVOGADOS
: CAMILA MARTINS - SC066521
LUCAS ADRIANO - SC64844
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS) e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz
e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5422454492905064610;0@
2024/0358191-7 - EAREsp 2752924 Petição : 2025/0056512-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49354788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 15:32:27
Código de Controle do Documento: D7B46076-B319-4937-8B23-84B7124C1F6A